Tribunal: TCU
Processo: 008.649/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de indícios de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) contra o estabelecimento comercial Farmácia Saúde Popular Ltda. e Wanuza Gironde Falcão Larrea, em virtude de indícios de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, § 7o, 214, inciso III, 215 a 219 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a Farmácia da Saúde Popular Ltda. e Wanuza Gironde Falcão Larrea, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas da Farmácia da Saúde Popular Ltda. e de Wanuza Gironde Falcão Larrea e as condenar, solidariamente, ao recolhimento, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, das seguintes quantias, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas indicadas até a data do pagamento: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 02/03/2018 841,50 02/04/2018 3.031,90 03/05/2018 2.437,02 04/05/2018 4.082,20 04/06/2018 7.695,45 10/07/2018 7.418,70 01/08/2018 7.697,76 17/09/2018 7.719,21 10/10/2018 11.069,40 29/10/2018 10.559,66 05/12/2018 11.981,11 27/12/2018 10.712,25 12/02/2019 8.333,05 08/03/2019 9.099,71 29/03/2019 6.670,27 10/04/2019 8.377,29 23/05/2019 9.752,41 26/06/2019 384,21 26/07/2019 2.545,71 9.3. aplicar à Farmácia da Saúde Popular Ltda. e à Wanuza Gironde Falcão Larrea multas individuais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que as responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos valores acima imputados; 9.5. autorizar a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso parcelamento seja requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar as responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. comunicar o teor deste acórdão: 9.9.1. à Procuradoria da República no Mato Grosso do Sul, para as providências que considerar cabíveis; e 9.9.2. às responsáveis e à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde, para ciência.